Tribunal: TJSP
Processo: 2146165-50.2021.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao réu - Ausência de previsão legal – Decisão que não se mostra manifestamente ilegal - Atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que, embora admitido pelo Superior Tribunal de

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao réu - Ausência de previsão legal – Decisão que não se mostra manifestamente ilegal - Atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que, embora admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve se dar apenas em casos excepcionais, quando devidamente demonstrada a ocorrência de prejuízo irreparável no aguardo da tramitação legal, o que não é o caso dos autos - MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE.